Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-94.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000773-94.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A3 APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL A QUAL INTEGRA. INSTITUTO DA CONFUSÃO EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO ACOLHIDO. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000773-94.2020.8.05.0032, da Comarca de BRUMADO/BA, sendo apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuando em interesse de EURICO JOAQUIM DOS SANTOS) e apelados, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDOGOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto do 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça